Tribunal: TJMT
Processo: 1034611-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034611-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTUNIEL LEITE DOS SANTOS - CPF: 377.971.231-87 (AGRAVADO), KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA - CPF: 702.533.741-20 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 49.413.488/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO POSTERIOR A QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral, proposta por consumidor que alega protesto indevido após emissão de carta de quitação de dívida decorrente de contrato de financiamento de veículo. A parte autora firmou contrato de financiamento e devolveu o veículo mediante acordo com cláusula de quitação integral da dívida. Posteriormente, houve protesto referente ao mesmo contrato, obstando atividade profissional autônoma da autora. Decisão agravada deferiu a antecipação de tutela para determinar a baixa do protesto e impedir nova negativação, sob pena de multa diária, limitada a R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) saber se a multa cominatória fixada mostra-se desproporcional e passível de readequação.

III. Razões de decidir

Estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela existência de carta de quitação da dívida e a ocorrência do protesto posterior. O perigo de dano decorre da indevida manutenção do nome da parte autora em protesto e órgãos de proteção ao crédito, obstando seu exercício profissional e acesso a crédito. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e pode ser reavaliada judicialmente, não havendo, no caso, demonstração de excesso ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Estando presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela de urgência para retirada de protesto indevido mesmo após quitação da dívida. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e pode ser revista judicialmente, sendo legítima quando fixada de modo proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral movida por Antuniel Leite dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante proceda à baixa dos efeitos do protesto em nome da autora no valor total de R$ 64.600,20 (Id. 205749857), bem como se abstenha de incluir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada, nesta fase, ao total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado pelo autor.

Argumenta acerca do risco de dano irreparável, caso mantido a obrigação de cumprir a medida antes do pronunciamento do órgão colegiado, além da exorbitância do valor da multa incluída pelo juízo
a quo
, com ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Defende a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte autor e o prazo exíguo para cumprimento da decisão, o que afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, ampla defesa e contraditório.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, e a reforma da decisão. subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa ou ampliado o prazo para cumprimento das obrigações.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 322989362).

Comunicação entre instâncias

(id. 323419899)
.

O agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 323562389).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antuniel Leite dos Santos
move
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral
contra
Banco Bradesco S.A.
, alegando que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por débito já quitado.

Narra que firmou contrato de financiamento com a instituição bancária ré, tendo por objeto a aquisição de um veículo automotor. Contudo, em virtude de dificuldades financeiras supervenientes, procedeu à devolução amigável do bem, nos moldes de acordo entabulado entre as partes. Em decorrência desse ajuste, foi-lhe emitida Carta de Quitação, documento que consubstancia a extinção integral das obrigações contratuais, sem qualquer saldo devedor remanescente.

Todavia, sustenta que, aproximadamente um ano após a emissão do referido instrumento liberatório, foi surpreendido com o apontamento de protesto cartorial alusivo ao mesmo contrato, o que lhe obstaculizou a aquisição de outro veículo, este de caráter essencial ao desempenho de sua atividade profissional autônoma. Informa que buscou, sem êxito, solução administrativa junto ao banco requerido, inclusive mediante protocolo de reclamação formal.

Argumenta que a manutenção indevida do referido protesto, referente a obrigação já extinta, consubstancia ato ilícito, com repercussões gravemente danosas à sua esfera patrimonial e moral, por lhe impor restrições no acesso ao crédito, constrangimentos perante terceiros e entraves ao regular exercício de sua profissão.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante proceda à baixa dos efeitos do protesto em nome da parte autora no valor total de R$ 64.600,20 (Id. 205749857), bem como se abstenha de incluir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada, nesta fase, ao total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado pelo autor.

Argumenta acerca do risco de dano irreparável, caso mantido a obrigação de cumprir a medida antes do pronunciamento do órgão colegiado, além da exorbitância do valor da multa incluída pelo juízo
a quo
, com ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Defende a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte autor e o prazo exíguo para cumprimento da decisão, o que afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, ampla defesa e contraditório.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, e a reforma da decisão. subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa ou ampliado o prazo para cumprimento das obrigações.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É sabido que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a decisão combatida analisou com acerto a existência dos pressupostos legais do art. 300 do CPC e do art. 6º, VIII do CDC, conferindo tutela jurisdicional de urgência adequada à situação jurídica posta nos autos, como meio de evitar dano irreparável à parte autora, notadamente quanto à manutenção de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida que possui carta de quitação (id. 205749857 e 205751095 – autos de origem).

Andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, notadamente aqueles que comprovam a existência do protesto realizado pela requerida (Id. 205749857) e a entrega amigável do bem, conforme termo de entrega com cláusula de quitação dos débitos vencidos e a vencer (Id. 205751095). Tal circunstância evidencia, em tese, a ausência de responsabilidade da autora pelo débito ora protestado.

O perigo de dano decorre da restrição indevida ao crédito da parte autora, com evidente potencial de gerar prejuízos de difícil reparação, na medida em que impede ou dificulta o acesso a operações comerciais e bancárias, além de abalar sua reputação no meio econômico.

Por outro lado, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, haja vista que a retirada do protesto não impede que a requerida, caso demonstre a existência de débito legítimo, promova nova cobrança pelos meios próprios.

Ante o exposto,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida,
no prazo de 05 (cinco) dias,
proceda à baixa dos efeitos do protesto em nome da autora no valor total de R$ 64.600,20 (Id. 205749857), bem como se abstenha de incluir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada, nesta fase, ao total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, caso necessária.”
(id. 207458176 – autos de origem - destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Com efeito, essa sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Ademais, não merece prosperar a alegação de exíguo o prazo de 05 dias fixado na decisão agravada para o cumprimento da obrigação imposta, uma vez que se mostra adequado e proporcional à medida deferida, a que possui natureza de urgência.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada, bem como o prazo para cumprimento da obrigação, mostram-se adequados ao caso concreto, devendo permanecer inalterados.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta da agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025